Tribunal: TJSP
Processo: 1011646-51.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Extravio de bagagem – Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – Bagagem recuperada apenas após o fim da viagem – Falha na prestação de serviço devidamente caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Extravio de bagagem – Falha na prestação de serviço – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida – Bagagem recuperada apenas após o fim da viagem – Falha na prestação de serviço devidamente caracterizada – Responsabilidade da requerida – Indenização devida – Pleito de afastamento ou redução do montante indenizatório, de R$ 15.000,00 - Inviabilidade – Montante adequado às circunstâncias do caso concreto - Sentença mantida – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.